Tribunal: TJDFT
Processo: 0736182-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ABILIO DA SILVA PEREIRA contra r. decisão que, em ação de rescisão contratual ajuizada em face de SOLANGE GOMES RAMALHO, indeferiu o pedido de tutela de urgência visando obstar a requerida de retirar os bens móveis que guarnecem o imóvel locado. O Recorrente afirma que as partes celebraram contrato de locação comercial e de compra e venda de determinados bens móveis, mas a requerida está inadimplente com suas prestações. Aduz ser necessário garantir a retenção dos bens, até decisão final na ação principal, consoante cláusula do contrato de compra e venda que prevê a retomada dos bens em caso de não pagamento. O Agravante requer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente. É a suma dos fatos. Decido. Não vislumbro verossimilhança das alegações a respeito da inadimplência do Agravado, bem como o risco de perecimento dos bens objeto do contrato, pois, conforme observado pelo MM. Juiz, “não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento”. Ademais, não vejo presente o risco de demora capaz de impedir que o Colegiado aprecie a matéria, sobretudo diante da tramitação rápida do recurso de agravo de instrumento. Portanto, INDEFIRO A LIMINAR RECURSAL, mantendo a Decisão até ulterior pronunciamento da Eg. Turma Prossiga-se o recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator